Tribunal: TJDFT
Processo: 0742155-73.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeonardoRB Gabinete do Des. Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742155-73.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PAULA REJANE GARCIA MILITAO IMPETRADO: JUIZ 2a VARA CÍVEL CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por PAULA REJANE GARCIA MILITAO, com pedido liminar, em face do cumprimento do mandado de busca e apreensão de veículo ocorrido no dia 15 de dezembro de 2021. A impetrante narra que o Banco autor ajuizou ação e obteve, em sede de liminar, a busca e apreensão deferida em 6/08/2021. Ocorre que, em 24/08/2021, o magistrado homologou o acordo estabelecido entre as partes e determinou a suspensão da ação até a data do pagamento da última parcela, qual seja, 13/02/2022. Todavia, fora surpreendida na data de 15 de dezembro de 2021 com a apreensão de seu veículo fundamentada em certidão de busca e apreensão, datada de 13/12/2021. Sustenta que a apreensão foi realizada com fundamento em despacho que olvidou da expedição de competente mandado válido e atual, pois o decisum anterior já não mais mantinha a autoridade legal tendo em vista estar o processo suspenso ante o acordo homologado. Ademais, alega que o veículo já está apreendido ilegalmente há vários dias, sujeito a deterioração no pátio onde se encontra, o que gera um segundo motivo para a impetração deste, pois o Mandado de Segurança pode ser admitido quando existe inércia injustificada da autoridade coatora, isto é, uma omissão de um fazer. Ao final, requer a concessão da liminar, para suspender a exigência do órgão impetrado, bem como que se abstenha de proceder quaisquer atos tendenciosos ao lançamento de novas autuações e/ou apreensão deste veículo, de relevante interesse para evitar lesão de difícil e incerta reparação. Requer, ainda, seja concedida a gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Assim, possível a apreciação do pedido por este Plantonista. A hipótese vertente não comporta o deferimento da liminar pleiteada, porquanto, em análise perfunctória da plausibilidade do pedido, encontra-se ausente, na espécie, direito líquido e certo a ser amparado pelo remédio constitucional ora impetrado. O mandado de segurança é ação constitucional cabível para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver receio de sofrê-la por parte de autoridade. Ocorre que mesmo que a jurisprudência tenha firmado o entendimento de que é possível a impetração de mandado de segurança em face de provimento jurisdicional do qual não caiba recurso com efeito suspensivo, o cabimento do mandado de segurança contra ato judicial pressupõe ilegalidade violadora de direito líquido e certo. Da análise, consta homologação do acordo e determinada a suspensão do feito até o dia 13 de fevereiro de 2022. As partes pactuaram o pagamento de seis parcelas no valor de R$1.778,91 (um mil setecentos e setenta e oito reais e noventa e um centavos), com vencimentos em 13/08/2021, 13/09/2021, 13/10/2021, 13/11/2021,13/12/2021 e 13/12/2022. Ocorre que, resta destacado no pacto estabelecido entre as partes, a seguinte observação: “Cabe ressaltar que o acordo ora pactuado não caracteriza novação de dívida, sendo que, em caso de descumprimento deste, resta facultado ao Banco GM S/A o prosseguimento da presente ação e a exigência do valor devido em seus moldes originais.”(grifo nosso) Com efeito, consta decisão nos autos de origem, com fundamento no art. 5o, inc. LX, da CF/88 c/c art. 189, inc. I, do CPC, e no poder geral de cautela do magistrado, o deferimento de sigilo para as petições do autor que indiquem a localização do veículo, para os próximos atos deste Juízo, inclusive consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo. Nesse sentido, nesta análise perfunctória, não é possível extrair a evidencia de ilegalidade no ato de constrição do veículo. Não consta a decisão que determinou o aditamento do mandado. Ademais, a impetrante não trouxe aos autos nenhum documento de comprovação de pagamento das parcelas estipuladas no acordo, de modo a demonstrar sua validade e, consequentemente, a necessidade de suspensão dos autos até 13/02/2022. Desse modo, em caráter liminar, o cumprimento do mandado de busca e apreensão do veículo não padece de ilegalidade, não havendo que se falar em direito líquido e certo a ser amparado pela via do presente writ. Por todo o exposto, INDEFIRO a medida liminar pleiteada. Publique-se. Distribua-se oportunamente. BRASÍLIA, DF, 22 de dezembro de 2021 13:35:14. Desembargador - Romeu Gonzaga Neiva Plantonista